Tribunal: TJSP
Processo: 1502562-73.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Desprovimento.
I. Caso em Exame
Washington Luis Candido foi condenado por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 46 da Lei no 11.343/06, a 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 453 dias-multa. Inconformado, apelou alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, pediu a

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Desprovimento.
I. Caso em Exame
Washington Luis Candido foi condenado por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 46 da Lei no 11.343/06, a 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 453 dias-multa. Inconformado, apelou alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, pediu a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, afastamento do aumento da pena-base por maus antecedentes, aplicação do redutor máximo por semi-imputabilidade e fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta; (iii) avaliar a legalidade do aumento da pena-base por maus antecedentes; e (iv) considerar a aplicação do redutor máximo e a fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de Decidir
3. A magistrada considerou os maus antecedentes para aumentar a pena-base, entendimento pacificado pelo STF de que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência não se aplica para reconhecimento de maus antecedentes.
4. A exasperação das penas por maus antecedentes e reincidência é possível, não configurando "bis in idem", conforme entendimento do STF no HC 99044/SP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A consideração de maus antecedentes não se submete ao prazo quinquenal de prescrição da reincidência. 2. A exasperação das penas por maus antecedentes e reincidência não configura "bis in idem".
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, "caput", art. 46
Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 64, I
Jurisprudência Citada:
STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão Virtual de 07.08.2020 a 17.08.2020
STF, HC 99044/SP